Tribunal: TJBA
Processo: 8069189-40.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8069189-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: WANDERSON SANTOS GOMES e outros

Advogado(s): KELVITON DANTAS FERNANDES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SIMOES FILHO-BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CONDENAÇÃO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA SOBRE RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE REGIME SEMIABERTO E CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE EXCEPCIONAL. CONCESSÃO DA ORDEM COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por KELVITON DANTAS FERNANDES (OAB/BA 73.478), em favor de WANDERSON SANTOS GOMES, contra ato do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho/BA, que, ao condená-lo à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), negou-lhe o direito de apelar em liberdade, sob o fundamento da permanência dos requisitos da prisão preventiva. O impetrante sustenta a ilegalidade da medida, alegando ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão, inexistência de risco concreto de reiteração delitiva, desproporcionalidade da custódia frente ao regime imposto e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a manutenção da prisão preventiva após condenação a regime inicial semiaberto, diante da ausência de fundamentação concreta quanto à necessidade da medida extrema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva constitui medida excepcional, devendo ser decretada ou mantida apenas quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, e desde que não seja cabível a substituição por medidas cautelares diversas (art. 282, § 6º, do CPP).

4.
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram jurisprudência no sentido de que, salvo hipóteses excepcionais, é incompatível a manutenção da prisão preventiva quando o regime inicial fixado na sentença for o semiaberto ou aberto, por violação ao princípio da proporcionalidade.

5.
A exceção a es
t
a orientação jurisprudencial ocorre quando demonstrado risco concreto de reiteração delitiva ou em casos envolvendo violência de gênero, o que não se verifica na hipótese dos autos.

6.
Constatou-se que o paciente possui apenas uma condenação anterior, pela qual já foi beneficiado com indulto, sendo inexistentes outras ações penais em curso que indiquem
flagrante
contumácia delitiva.

7. A gravidade da conduta, considerada de modo abstrato, não é suficiente, por si só, para justificar a custódia cautelar, especialmente diante da apreensão de apenas 20,95g de cocaína e da ausência de violência ou grave ameaça.

8. Diante da ausência de elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, mostra-se desproporcional a manutenção da prisão preventiva, sendo cabível a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem concedida.

Teses de julgamento:

1. A manutenção da prisão preventiva é incompatível com a condenação em regime inicial semiaberto, salvo demonstração concreta de situação excepcional, como risco real de reiteração delitiva ou violência de gênero.

2. A existência de única condenação anterior, com cumprimento extinto por indulto, não configura, por si só, risco concreto à ordem pública.

3. A imposição de medidas cautelares diversas da prisão é suficiente quando ausente o
periculum libertatis
, em observância ao princípio da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXI; CPP, arts. 312, 319, 282, § 6º, e 387, § 1º; Lei 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Rcl 66061/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2024; STF, HC 236303/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 11/03/2024; STJ, AgRg no RHC 216.743/BA, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 12/08/2025; STJ, AgRg no HC 869.413/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04/03/2024; STJ, AgRg no REsp 2.222.569/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/09/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º
8069189-40.2025.8.05.0000
, figurando, como Impetrante,
KELVITON DANTAS FERNANDES
(OAB/BA 73.478),
como Paciente,
WANDERSON SANTOS GOMES
,
e, como Impetrado, o

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SIMÕES FILHO/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do presente
Habeas Corpus
e de

CONCEDER
a ordem vindicada, para revogar a prisão preventiva d
o Paciente, concedendo-lhe
o direito de recorrer em liberdade,
mediante a aplicação das seguintes medidas cautelares diversas da prisão: (i) comparecimento bimestral em Juízo, para
informar e
justificar suas atividades; e (ii) proibição de ausentar-se da comarca por mais de 07 (sete) dias, sem prévia autorização do Juízo de origem
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Expeça-se
no
BNMP 3.0

Alvará de Soltura em favor de
WANDERSON SANTOS GOMES
(
RJI 182307169-97
)

–

a
lcunha: PINHO;
D
ata de Nascimento: 07/12/1991 Sexo: Masculino; Cor: Parda; RG: 14785862-30-SSP/BA Filiação: MARIA ROSANIA SANTOS GOMES (mãe) e JOÃO GOMES (pai);
Endereço:
RUA PIATÃ, 404, CASA, PONTA PARADA, CEP 43.700-000, Sim
õ
es Filho/BA –
o qual deverá ser imediatamente posto em liberdade, se por outro motivo não estiver preso; devendo ser-lhe advertido de que o descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão ora fixadas, poderá ensejar o seu retorno à prisão
.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 16 de dezembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01